Tribunal: TJPA
Processo: 0806460-42.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0806460-42.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES TABORDA

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto nos termos do voto da eminente relatora. 28ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 27.07.2022 a 03.08.2022.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0806460-42.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICAS (ID’S 8857819 e 9356020)

EMBARGADO: JOSÉ RODRIGUES TABORDA

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que conheceu e negou provimento a Embargos de Declaração anteriores, no sentido de ratificar decisão anterior, para determinar inclusão do valor da multa por litigância de má-fé fosse incluído no valor total do débito e incidindo na base de cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos.

O agravante sustentou, em síntese, que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deverá ser composta tão somente pelas verbas de natureza condenatória, o que entende excluir as penalidades de qualquer natureza dentre elas a multa do art. 81 do CPC (litigância de má-fé).

Outrossim, aduziu vedação contra prolação de decisão surpresa, sustentando que não fora intimado para se manifestar sobre o pleito do exequente.

Finalizou requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No caso sob análise o executado, ora agravante, foi condenando por decisão unânime deste Egrégio Plenário como litigante de má-fé (art. 81 do CPC), nos termos do v. acórdão (ID 4208121).

Esse acórdão transitou em julgado (ID 4955780).

Apresentados os cálculos pela Contadoria do Juízo (ID 5332792) foi oportunizado às partes manifestarem-se (ID 5379916).

Sucedeu que o exequente (ID 5655704) em atenção aos referidos cálculos, alegou que o valor da multa por litigância de má-fé (5%), imposta em desfavor do executado pelo mencionado aresto, não havia sido incluída na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Embora já vinculada nos autos a petição (ID 5655704), a qual se manifestava sobre os cálculos da contadoria do juízo, o executado por sua vez se limitou a manifestar concordância com os cálculos apresentados.

Ora, se o executado apenas anuiu com os cálculos – os quais não haviam incluído a multa por litigância de má-fé na base de cálculos dos honorários de sucumbência – obviamente e consequentemente que não concordava com o pleito especificamente formalizado pelos patronos do executado, visto que o seu eventual acolhimento ensejaria alteração dos próprios cálculos.

Daí sustentar – como feito nos Embargos de Declaração (ID 9143383) – violação do contraditório e vedação à decisão surpresa é um passo demasiadamente largo,
pois a petição da parte exequente, apreciada pela decisão vergastada,
estava vinculada dentro do processo quando aberto o prazo para procuradoria do estado se manifestar acerca dos cálculos elaborados pela contadoria do juízo, portanto houve ciência inequívoca
.

Não se perca de vista que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º do CPC).

No mais, é importante observar que a multa por litigância de má-fé é uma sanção processual e tem como credora a parte adversa, por conseguinte integrará a condenação e inevitavelmente incidirá na base de cálculo dos honorários advocatícios.

O art. 85, §2º do CPC não deixa dúvida sobre a base de cálculo dos honorários. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Além disso, o julgado citado pelo agravante (REsp nº 1.367.212/RR) não guarda relação de pertinência ao caso, visto que não versou sobre sanção processual (litigância de má-fé) e multa coercitiva indireta visando cumprimento de decisão (astreintes).

Portanto, acolher a pretensão recursal implicará em verdadeiro estímulo à prática de conduta vedada pelo estatuto adjetivo pela qual o executado/agravante fora sancionado por este Plenário.

ANTE O EXPOSTO
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

P. R. I. C.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/08/2022